Tribunal: TJPA
Processo: 0001628-42.2010.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR ? RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO 1. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova evidenciam a autoria delitiva do acusado, não só pelas declarações das vítimas que narram os fatos, como do próprio acusado que narra os mesmos fatos e embora negue a autoria delitiva, foi encontrado com o aparelho celular da vítima e disse que foi o menor quem cometeu o crime.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO MATERIAL ? APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado sopesou como desfavorável a culpabilidade devidamente, aplicando pena base próximo ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.Para a caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos (ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução), deve haver um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo) o que não se verificou nesse caso, ao que se constata, após o acusado não encontrar nenhum bem com a primeira vítima para subtrair, foi que se direcionou para outra que passava às proximidades, portanto deve ser mantido o concurso material.DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? DE OFÍCIO. A pena aplicada ao crime de corrupção de menores foi de 1 ano e 8 meses, a qual prescreve em 4 anos. Verifica-se que entre o recebimento da denuncia (23.03.2010) e a prolação da sentença condenatória (01.11.2017) já ultrapassaram mais de quatro anos exigidos pelo art. 109, V do CPB, sendo mister, de ofício, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ao crime de corrupção de menores.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício declarada extinta a punibilidade ao crime de corrupção de menores.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: BRUNO DUARTE SANTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001628-42.2010.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR - RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO 1. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova evidenciam a autoria delitiva do acusado, não só pelas declarações das vítimas que narram os fatos, como do próprio acusado que narra os mesmos fatos e embora negue a autoria delitiva, foi encontrado com o aparelho celular da vítima e disse que foi o menor quem cometeu o crime.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO MATERIAL - APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado sopesou como desfavorável a culpabilidade devidamente, aplicando pena base próximo ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Para a caracterização da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos (ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução), deve haver um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo) o que não se verificou nesse caso, ao que se constata, após o acusado não encontrar nenhum bem com a primeira vítima para subtrair, foi que se direcionou para outra que passava às proximidades, portanto deve ser mantido o concurso material.

DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DE OFÍCIO. A pena aplicada ao crime de corrupção de menores foi de 1 ano e 8 meses, a qual prescreve em 4 anos. Verifica-se que entre o recebimento da denuncia (23.03.2010) e a prolação da sentença condenatória (01.11.2017) já ultrapassaram mais de quatro anos exigidos pelo art. 109, V do CPB, sendo mister,
de ofício
, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ao crime de corrupção de menores.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício
declarada extinta a punibilidade ao crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, e
de oficio
reconhece a extinção da punibilidade ao crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: BRUNO DUARTE SANTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001628-42.2010.8.14.0028
R e l a t ó r i o

BRUNO DUARTE SANTANA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB, na forma consumada; art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal e art. 244-B do ECA.

Relata a denúncia que no dia 28.02.2010, no município de Nova Ipixuna/PA, o acusado na companhia de um menor, mediante violência, assaltou as vítimas Francineide Araújo da Conceição e Ronailde Lima Silva, subtraindo seus aparelhos celulares e após empreendeu fuga, sendo detidos já no município de Jacundá/PA.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando
Bruno Duarte Santana
a pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB, na forma consumada; art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal e art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito por sua absolvição ante a insuficiência probatória e alternativamente a exclusão do concurso material para que seja aplicado ao caso a regra do crime continuado e redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Quanto a preliminar arguida de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Primeiramente verifico que a manifestação do Ministério Público de 2º grau, embora conclua seu parecer pelo parcial provimento, observa-se de toda a manifestação que o Procurador entendeu pelo improvimento, devendo ter constado, erroneamente, na parte final pelo parcial provimento.

Analisando os elementos de prova, estes evidenciam a autoria delitiva do acusado. As vítimas narraram o fato delituoso em que a primeira vítima Ronailde estava com seu namorado e foram abordados pelo acusado e o menor em uma motocicleta e após revista, como não encontraram nenhum bem com as mesmas, foram na direção de Francineide Araújo que estava com três adolescentes, sendo que o acusado subtraiu-lhe seu aparelho celular.

Após diligências a polícia somente localizou o acusado no dia seguinte, quando uma terceira vítima do meliante o reconheceu em uma festa, e conduzido à delegacia, as vítimas não conseguiram identifica-lo, mas o apelante estava na posse do aparelho celular subtraído da ofendida Francineide.

O acusado, em sede policial, embora negue a autoria delitiva, menciona que foi convidado pelo menor para pilotar sua motocicleta e em certo momento pediu para o acusado parar o veículo e sacou um revólver e anunciou o assalto. Disse que nesse momento se assustou e empreendeu fuga, no entanto, posteriormente, já declara que logo após o assalto o adolescente subiu na motocicleta impedindo-lhe de sair do local sozinho.

Assim não há que falar em insuficiência probatória, o conjunto probatório evidencia a autoria delitiva do acusado na prática delituosa, portanto, inviável absolvição.

Pugna a defesa ainda pela reforma da pena base ao mínimo legal e exclusão do concurso material, devendo ser aplicada as regras da continuidade delitiva.

O magistrado sopesou como desfavorável a culpabilidade devidamente, aplicando pena base próximo ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, aos dois delitos de roubo.

Do mesmo modo, inviável a exclusão do concurso material, pois como acertadamente fundamentou o magistrado, se trata de dois crimes cometidos mediante mais de uma ação e que embora idênticos, não apresentaram o liame subjetivo, a unidade de desígnios na prática dos crimes. A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, assim dispõe:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NÃO CONHECER DO WRIT. REJEITADA. FUNDAMENTOS QUE ENCONTRAM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
III -
Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.
IV - A respeito do tema surgiram algumas teorias, entre elas a teoria puramente objetiva, que abstrai os elementos subjetivos, e a teoria mista, também conhecida como híbrida, que entende ser necessária a presença de elementos objetivos e subjetivos. Como bem explicitou a Exposição de Motivos do Código Penal no n.º 59 (Lei n.º 7.209/84), o Brasil adotou, inicialmente, "[...] o critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança". Contudo, posteriormente, a jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo a necessidade do liame subjetivo entre as condutas.
V -
Esta Corte reiteradamente tem se manifestado no sentido de que, para restar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.
VI - Na presente hipótese, entenderam as instâncias ordinárias que o ora Agravante se trata de um criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. Nesse sentido: HC n. 193.202/RS, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/03/2012; HC n. 166.534/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/05/2011; HC n. 103.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03/11/2008. (...)
(AgRg no HC 557.486/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Assim, denota-se que além dos requisitos objetivos (ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução), deve haver um
liame
a indicar a
unidade
de
desígnios
(requisito
subjetivo
) e, neste caso, ao que se constata, após o acusado não encontrar nenhum bem com a primeira vítima para subtrair, foi que se direcionou para outra que passava às proximidades, portanto deve ser mantido o concurso material.

Por outro lado, considerando a pena aplicada ao crime de corrupção de menores de 1 ano e 8 meses, a qual prescreve em 4 anos, verifica-se que entre o recebimento da denuncia (23.03.2010) e a prolação da sentença condenatória (01.11.2017) já ultrapassaram mais de quatro anos exigidos pelo art. 109, V do CPB, sendo mister,
de oficio
, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa ao crime de corrupção de menores.

Assim restou mantida a pena aplicada pelo crime de roubo qualificado na forma consumada e roubo qualificado na forma tentada, restando fixada no total, com concurso material, em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 150 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos e de
oficio
, declarada a prescrição para o crime de corrupção de menores.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA